Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-52.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006263-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (APELANTE), FC TRANSPORTES - LTDA - CNPJ: 05.900.461/0001-34 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO C COELHO TRANSPORTES ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SUB-ROGADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRIMEIRO RECURSO – NULIDADE QUANTO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DJE E SISTEMA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO REJEITADA – SEGUNDO RECURSO –
CARGA SEGURADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RECURSO AFORADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
–
SUBCONTRATAÇÃO PELA SEGURADA
–
EMPRESA QUE CONTRATA SEGURO E SUBCONTRATA O TRANSPORTE
–
TRANSFERÊNCIA AO TRANSPORTADOR DOS DIREITOS DO SEGURO EM VIGOR POR OCASIÃO DO SINISTRO
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA VERBERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO
–
SENTENÇA REFORMADA
–

PRIMEIRO RECURSO
DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO
PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença, uma vez que, conforme denota-se dos atos processuais, houve a intimação da parte tanto via Diário da Justiça Eletrônica, bem como via Sistema PJE.

Existindo cláusula expressa no contrato de seguro permitindo o transporte da carga segurada pela contratante em veículos de empresas de transportes ou de terceiros, desde que não seja veículo destinado a passeio, eventual sinistro que ocasione a avaria da carga não transfere ao transportador a obrigação de reembolsar à seguradora quantia paga à segurada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006263-52.2017.8.11.0002

APELANTE:
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, FC TRANSPORTES - LTDA

APELADO:

SOMPO SEGUROS S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível apresentados por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, FC TRANSPORTES - LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação
n. 1006263-52.2017.8.11.0002
,
a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento da quantia
e R$ 80.734,61 (oitenta mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de desembolso, ante o seguro indenizado. Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do CPC (sentença Id. 213556420).

Em suas razões, o primeiro apelante
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP,
argui a nulidade das intimações, uma vez que
o patrono da apelante não foi devidamente habilitado nos autos, não recebendo nenhuma notificação referente a este feito.

Ato continuo, aduz em nada sobre o mérito, somente pugnando pela reforma total da referida sentença.

O segundo apelante
FERNANDO C COELHO TRANSPORTES – ME
, em suas razões, aduz a carência da ação por ausência de interesse processual, uma vez que há impossibilidade jurídica do pedido.

Assevera que
a cobertura do seguro, motivo recursal, abrangia o transporte da mercadoria segurada em veículos da própria segurada ou de empresas terceiras, sendo incontrastável que o transportador responsável pelo translado encontra-se incluído no seguro e, portanto, não poderá ser obrigado a ressarcir a seguradora da indenização efetuada, na medida em que exercia mero ato de execução de tarefa sob a responsabilidade da própria segurada.

Afiança que “
se a própria apólice previa que o transporte poderia ser realizado por preposto, obedecendo rigorosamente aos comandos da contratante/segurada, evidente que este agia em nome desta e com ela se confundia, não podendo o transportador, no caso, ser considerado terceiro, tornando mesmo impossível o direito de regresso da seguradora contra ele, que, como dito, sempre fez parte da apólice como segurado”.

Argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que “
a sentença recorrida julgou antecipadamente o feito, sem oportunizar a parte apelante à produção de provas necessárias para a elucidação dos fatos e fundamentos da causa, especialmente com relação à dinâmica e culpa pelo acidente de trânsito em questão, configurando claro cerceamento de defesa”.

Pontua que consta no presente contrato de seguro, a cláusula específica de dispensa do direito de regresso, ante ausência de dolo e má-fé do motorista, bem como pontua que a carga foi extraviada por terceiros, havendo ausência de responsabilidade por fato de terceiro.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 213886433.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se
de dois recursos de Apelação Cível apresentados por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, FC TRANSPORTES - LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação
n. 1006263-52.2017.8.11.0002
, a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento da quantia
e R$ 80.734,61 (oitenta mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de desembolso, ante o seguro indenizado. Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do CPC (sentença Id. 213556420).

Quanto à primeira apelação de
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP,
argui a nulidade das intimações, uma vez que
o patrono da apelante não foi devidamente habilitado nos autos, não recebendo nenhuma notificação referente a este feito.

Entretanto, rejeito a nulidade arguida.

Observa-se da decisão (data 09/06/2021) Id. 213886405, após 03 (três) anos de marcha processual, a parte D N de Almeida, fora intimado, constando na referida decisão inclusive nova audiência de conciliação para o dia
1
6/07/2021, às 09h 30 min
.

Colaciono:

Nesse diapasão, posteriormente a 10/11/2021, houve intimação das partes via diário eletrônico e correios, constatando a revelia em audiência de conciliação, houve a certificação pela gestora da secretária de tal ato com o julgamento antecipado da lide.

Destarte:

A certidão:

Ao arremate, em mérito, a parte em nada apresenta irresignação, somente argui a nulidade processual.

Assim sendo, intimada a parte a comparecer e, havendo inclusive certidão de revelia pela gestora do cartório, não há falar em nulidade processual por ausência de intimação.

Quanto à segunda apelação de
FERNANDO C COELHO TRANSPORTES – ME
, aduz a carência da ação por ausência de interesse processual, uma vez que há impossibilidade jurídica do pedido.

Assevera que
a cobertura do seguro, abrangia o transporte da mercadoria segurada em veículos da própria segurada ou de empresas terceiras, sendo incontrastável que o transportador responsável pelo translado encontra-se incluído no seguro e, portanto, não poderá ser obrigado a ressarcir a seguradora da indenização efetuada, na medida em que exercia mero ato de execução de tarefa a mando, comando e sob a responsabilidade da própria segurada.

Afiança que “
se a própria apólice previa que o transporte poderia ser realizado por preposto, obedecendo rigorosamente aos comandos da contratante/segurada, evidente que este agia em nome desta e com ela se confundia, não podendo o transportador, no caso, ser considerado terceiro, tornando mesmo impossível o direito de regresso da seguradora contra ele, que, como dito, sempre fez parte da apólice como segurado”.

Pois bem.

Quanto a preliminar de carência da ação, entendo por prejudicado, uma vez que a matéria envolve-se ao mérito em si da ação de regresso.

Outrossim, deve ser analisada toda a matéria em conjunto, para somente ao final pontuar se existe carência da ação por ausência de interesse processual.

Em mérito, entendo por reformar a sentença.

Isso porquê,
em que pese à pretensão do apelando de ressarcir-se do valor pago à segurada, não merece sua pretensão prosperar, porque o direito de regresso só pode ser exercido contra terceiro causador do dano e, no caso em comento, havendo a segurada - empresa transportadora de cargas - subcontratando outra empresa transportadora, para efetuar o transporte da carga desta não é terceira na relação, e sim, mera executora daquela, não podendo contra ela correr ação regressiva.

Ademais, da apólice de seguro anexada aos autos (Id. 213886233), da Cláusula – Exclusão da Cobertura, não consta restrição alguma quanto a veículo de terceiros, desde que “
Fica expressamente excluída da cobertura desta apólice qualquer reclamação de sinistro decorrente de: Mercadorias transportadas em veículos de passeio e / ou outros veículos não destinados ao transporte de cargas”.

Colaciono:

Atentando-se à cláusula em comento, tenho que no momento da contratação do seguro a seguradora lançou mão de qual deveria ser o veículo contratado (exceto o de passeio – Exclusão expressa), não detendo direito à ação regressiva, uma vez que trata de intenção contrária à livremente pactuada com a segurada.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE UMA SEGUNDA TRANSPORTADORA PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE. AVARIA DA MERCADORIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE QUE A MERCADORIA ESTARIA SEGURADA MESMO QUANDO TRANSPORTADA EM VEÍCULO DE TERCEIRO. REGRESSO NÃO VISLUMBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. "Existindo cláusula expressa no contrato de seguro permitindo o transporte da carga segurada pela contratante em veículos de empresas de transportes ou de terceiros, eventual sinistro que ocasione a avaria da carga não transfere ao transportador a obrigação de reembolsar à seguradora quantia paga à segurada".
(Apelação Cível nº 2005.014557-4. Relator: Mazoni Ferreira. Data: 28/09/2009). (TJ-SC - AC: 20110886538 Itajaí 2011.088653-8, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 17/01/2012, Terceira Câmara de Direito Civil)

DIREITO COMERCIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. FEITA PELA TRANSPORTADORA.
SUBCONTRATAÇÃO DE UMA SEGUNDA TRANSPORTADORA. PREPOSIÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO, IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. -
EFETIVADO CONTRATO DE SEGURO DE CARGA DE TRANSPORTADORA E TENDO A MESMA SUBCONTRATADO UMA SEGUNDA TRANSPORTADORA, AGE ESTA COMO MERA EXECUTORA DAQUELA, E NÃO COMO TERCEIRO, PELO QUE NÃO PODE SER ACIONADA EM AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA.
STJ - RECURSO ESPECIAL (RESP) - Nº 46493 - RS - RIP: 199400098170 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 15/04/1997 - DJ./05/1997 PAG. 20638.

"APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA - AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS DECORRENTES DE PERDA DE CARGA SEGURADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO AFORADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO - SUBCONTRATAÇÃO PELA SEGURADA - EMPRESA QUE CONTRATA SEGURO E SUBCONTRATA O TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIA AO TRANSPORTADOR DOS DIREITOS DO SEGURO EM VIGOR POR OCASIÃO DO SINISTRO - IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Existindo cláusula expressa no contrato de seguro permitindo o transporte da carga segurada pela contratante em veículos de empresas de transportes ou de terceiros, eventual sinistro que ocasione a avaria da carga não transfere ao transportador a obrigação de reembolsar à seguradora quantia paga à segurada. O transportador, não contratado como empresa autônoma, age em nome da contratante - segurada -, pelo que não pode, por conseguinte, ser considerado terceiro para fins de regresso"
.
(Apelação Cível nº 2005.014557-4. Relator: Mazoni Ferreira. Data: 28/09/2009).

Ao arremate, a meu sentir inexiste má-fé do motorista, uma vez que houve a perda do freio do caminhão, bem como, observa-se que, com o tombamento do veículo, houve o furto da carga por terceiros.

Transcrevo:

“
22.
Da Chegada do Prestador de Serviços ao Local do Evento Em 23.08.2016, quando da nossa chegada varias pessoas estavam em torno do veiculo querendo saquear o restante da carga, porem policial militar deu apoio logístico até a chegada do PRF e com a chegada do policial rodoviário, o baú foi fechado e a carga quantificada. Cumpre destacar que o veículo estava sobre a pista de rolamento, logo o PRF Mota acionou o guincho que trabalha para PRF para remover veículo ao pátio do guincheiro. O veículo transportador sinistrado apresentava-se com o equipamento de refrigeração em funcionamento. O motorista não estava presente no local, pois havia se deslocado para pedir apoio à Polícia Rodoviária
”.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
D N DE ALMEIDA,
lado outro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
FC TRANSPORTES – LTDA,
reconhecendo a inexistência do mesmo em indenizar na presente ação de regresso.

Inverto a sucumbência de
FC TRANSPORTES – LTDA
a seguradora apelada.

Outrossim, por força do art. 85, 11°, do CPC, majoro os honorários devidos de
D N DE ALMEIDA
em 1% (um) por cento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024